Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação anulatória cumulada com ação de imissão na posse. Execução extrajudicial de imóvel. Validade do leilão. Consolidação da propriedade fiduciária. Inexistência de vícios. Confirmação na imissão na posse. Manutenção de medida cautelar de indisponibilidade. Apelações desprovidas.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação anulatória cumulada com ação de imissão na posse. Na sentença, reconheceu-se a validade do procedimento de execução extrajudicial realizado nos termos da Lei no 9.514/97, com a devida notificação dos devedores fiduciantes quanto à realização dos leilões, julgando-se improcedente o pedido anulatório. Igualmente, foi acolhido o pedido de imissão na posse dos adquirentes do imóvel, diante da consolidação da propriedade e do registro regular do domínio, determinando-se, ainda, o pagamento da taxa de ocupação e encargos pela parte ré. Foram interpostas duas apelações, uma pela devedora fiduciária e outra pelos adquirentes do imóvel.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no procedimento de leilão extrajudicial, a justificar a anulação do ato e impedir a imissão na posse dos adquirentes; e (ii) saber se é cabível a manutenção da medida de indisponibilidade do imóvel até o julgamento da ação anulatória, bem como se devem ser acolhidos pedidos acessórios relacionados à averbação de contratos de locação, desmembramento da matrícula e indenização por benfeitorias.
III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o credor fiduciário observou rigorosamente os requisitos do art. 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei no 9.514/97, com envio regular das notificações aos endereços contratuais. A alegação de nulidade não procede, sendo válida a consolidação da propriedade e consequente imissão na posse dos arrematantes.
4. A exigibilidade da taxa de ocupação foi corretamente fixada com base no valor estipulado contratualmente, conforme art. 37-A da Lei no 9.514/97, não havendo fundamento para condicioná-la ao valor da arrematação ou ao trânsito em julgado.
5. A medida cautelar de indisponibilidade do imóvel visa preservar a segurança jurídica e resguardar terceiros de boa-fé, sendo proporcional e temporária, até julgamento definitivo da ação anulatória. A pretensão de averbação de contratos e desmembramento da matrícula foi corretamente indeferida, diante da controvérsia pendente.
6. Eventuais danos materiais ou benfeitorias devem ser objeto de ação própria, não interferindo no título dominial reconhecido na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelações desprovidas. Sentença confirmada integralmente.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts. 27, §§ 2o-A e 2o-B, e 3-A da Lei no 9.514/97.